Tribunal: STF
Processo: MS 33078
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DE EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO QUE ESTABELEÇA CRITÉRIOS IMPESSOAIS E OBJETIVOS PARA A DESIGNAÇÃO DE JUÍZES AUXILIARES NA CAPITAL E NOS PLANTÕES JUDICIAIS. 



1) Lei Estadual que concede ao Tribunal de Justiça discricionariedade para designar juízes auxiliares na Comarca da Capital. Possibilidade. Autonomia dos Tribunais e competência dos Estados para organizar as próprias Justiças (arts. 96, I, a, e 125 da CRFB).



2) Resolução 71/2009 do CNJ que não fixa critérios objetivos para a definição da escala de plantão dos juízes, remetendo aos Tribunais a matéria.



3) Os Tribunais, no autogoverno da magistratura, ostentam certa discricionariedade para a designação de juízes auxiliares, ante a natureza dinâmica da distribuição nos plantões judiciais, sob pena de engessamento da autonomia administrativa desses órgãos, com prejuízo para a eficiência da atividade jurisdicional.



4) Inexistência de prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder da Administração do Tribunal nas designações realizadas.



5) SEGURANÇA CONCEDIDA.



 Decisão: Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Estado de São Paulo, representando os interesses funcionais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do Pedido de Providências 0001527-26.2014.2.00.0000. 



 O ato apontado como coator se consubstancia em decisão que determinou ao TJSP a edição, no prazo de 60 (sessenta) dias, de ato normativo que regulamente o artigo 8º, caput, da Lei Complementar Estadual 980, de 21 de dezembro de 2005, e a reintegração do Juiz de Direito Roberto Luiz Corcioli Filho à lista de designações de Juízes Auxiliares para Varas Criminais ou Infracionais na Comarca de São Paulo. A referida decisão restou assim ementada:



    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. JUIZ AUXILIAR DA CAPITAL. DESIGNAÇÃO. CANCELAMENTO. E-MAIL. AFASTAMENTO CAUTELAR. NATUREZA DISCIPLINAR. DESVIO DE FINALIDADE. INAMOVIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA JUDICIAL. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. PLANTÕES. DIVULGAÇÃO DE LISTAS. RESTRIÇÃO. LEGALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 152 DO CNJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. A comunicação informal, por e-mail, ao Juiz Auxiliar da Capital que sua designação para oficiar em Vara Criminal havia cessado em razão da propositura de representação disciplinar contra si representa o exercício da competência discricionária para movimentar os referidos magistrados nos limites territoriais da Comarca de São Paulo com o intuito de afastamento cautelar de suas funções, medida incidental à pretensão punitiva veiculada em Processo Administrativo Disciplinar formal, que só pode ser adotada por órgão colegiado, quando da apreciação da instauração do PAD e por maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial (Art. 15, caput, da Resolução nº 135, de 2011, do CNJ), havendo vício do ato administrativo por desvio de finalidade.



    2. A designação de magistrados com grau máximo de discricionariedade, sem critérios objetivos, impessoais e pré-estabelecidos para a movimentação dos juízes afronta a garantia da inamovibilidade, o princípio do juiz natural e vulnera a independência judicial, sendo necessária a regulamentação da matéria.



    3. A ampla divulgação da lista de magistrados na ordem em que serão escalados para os plantões judiciais ofende o parágrafo único do artigo 2º da Resolução nº 71, com a redação dada ao dispositivo pela Resolução nº 152, de 2011, do CNJ.



    4. Pedidos julgados parcialmente procedentes com determinações ao Tribunal.” (doc. 5, p. 26)



    Em 18/7/2014, o Min. Ricardo Lewandowski, então Presidente do STF em exercício, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo CNJ até o julgamento final do presente mandado de segurança (doc. 11).



    Na sequência, a autoridade coatora prestou informações, limitando-se a narrar os fatos constantes do processo administrativo sub examine (doc. 16).



    A Advocacia-Geral da União interpôs agravo contra a decisão concessiva do pedido liminar (doc. 27), pugnando pelo restabelecimento da eficácia do ato impugnado.



    O Juiz Roberto Luiz Corcioli Filho peticionou requerendo sua admissão nos presentes autos como litisconsorte passivo necessário e, no mérito, defendeu a denegação do writ (doc. 30).



    O Estado de São Paulo, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pela União, requerendo a manutenção da medida liminar pelos seus próprios fundamentos (doc. 38).



    Em 20/1/2015, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, manifestando-se pela denegação da segurança, verbis:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESIGNAÇÃO DE JUÍZES AUXILIARES NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 47 DO CPC. INAMOVIBILIDADE. JUIZ NATURAL. GARANTIAS DA MAGISTRATURA E DA SOCIEDADE. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PRÉVIOS E OBJETIVOS DE DESIGNAÇÃO, POR ATO REGULAMENTAR. PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 95, II, ART. 5º, LIII, E ART. 37 DA CF. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DO TRIBUNAL ESTADUAL E AO PACTO FEDERATIVO. ART. 103-B, § 4º E II, DA CF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. Decisão do CNJ que determinou ao TJSP a edição, no prazo de 60 dias, de ato normativo que regulamente o art.8º, caput, da Lei Complementar Estadual 980, de 21 de dezembro de 2005, estabelecendo regras e critério objetivos e impessoais para as designações dos Juízes Auxiliares da capital do Estado de São Paulo. 



    2. Cabimento do ingresso de litisconsorte passivo necessário. Presente a hipótese do art. 47 do CPC. 



    3. A inamovibilidade é garantia constitucional deferida a todos os magistrados, inclusive aos auxiliares e substitutos. Necessidade de preservação da independência e respeito ao princípio do juiz natural.



      4. A normatização das designações de juízes auxiliares no âmbito da Comarca da Capital não é incompatível com a boa gestão e a eficiência. Necessária limitação do poder discricionário e observância dos princípios que regem a administração pública (CF, art. 95, II, art. 5º, LIII, e art. 37).



    5. Inocorrência de ofensa à autonomia do Tribunal ou ao pacto federativo. Compete ao CNJ o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, bem como zelar pela observância do art. 37 da CF, apreciando a legalidade dos atos administrativos (CF, art. 103-B, § 4º e II).



    6. Parecer pela denegação da segurança.” (doc. 39)



    Em 23/1/2015, a Associação de Juízes para a Democracia (AJD) pleiteou seu ingresso como amicus curiae e a denegação da ordem (doc. 41).



    Na sequência, o Juiz Roberto Luiz Corcioli Filho apresentou novo peticionamento, requerendo seu ingresso como amicus curiae e a reconsideração da liminar concedida. No mérito, reiterou os argumentos já apresentados na sua manifestação anterior (doc. 48).



    O Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) também pediu seu ingresso como amicus curiae e, no mérito, sustentou a juridicidade da determinação do CNJ, com a consequente denegação do presente writ (doc. 51).



    Em 18/5/2015, peticionou a CONECTAS Direitos Humanos. Informou sua qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP e requereu seu ingresso como amicus curiae. No mérito, pleiteou a denegação da segurança pretendida (doc. 55).



    Em 7/4/2015, o Juiz Roberto Luiz Corcioli Filho reiterou seus argumentos, insistindo no restabelecimento da decisão do CNJ (doc. 66).



    O Estado de São Paulo, em resposta às manifestações apresentadas nos autos, pediu a manutenção da decisão que deferiu a liminar, bem como defendeu o indeferimento do pedido de ingresso formulado pelo Juiz Roberto Luiz Corcioli Filho (doc. 71).



    Em face da petição acima aludida, o Juiz Roberto Luiz Corcioli Filho apresentou manifestação rechaçando os argumentos nela contidos e reiterando seu interesse na denegação do pleito do Estado de São Paulo (docs. 83 e 87).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, acolho excepcionalmente os pedidos de intervenção de terceiros e amici curiae formulados nestes autos, ante a transcendência dos efeitos da decisão, a afetarem um número indefinido de interessados, o que justifica a pluralização do debate sobre a matéria de fundo.



    No mérito, vale salientar que a orientação desta Corte é no sentido de que os Tribunais de Justiça possuem autonomia para dispor sobre as competências e funcionamento dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. São dotados, portanto, da prerrogativa de designar Juízes Auxiliares para atuarem perante uma ou outra unidade jurisdicional, conforme a necessidade do serviço constatada pela Administração. Confira-se a literalidade do texto constitucional, verbis:



    “Art. 96. Compete privativamente:



    I - aos tribunais:



    a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”



    Conforme já assentou esta Suprema Corte, descabe a intervenção jurisdicional na autonomia funcional e administrativa dos Tribunais de Justiça, dentro das suas atribuições constitucionalmente previstas. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO RELATOR. ARTIGO 205 DO RISTF. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO. MESA DIRETORA. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 96, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do artigo 205 do Regimento Interno do STF, o relator do mandado de segurança pode, em decisão unipessoal, por delegação do colegiado competente, conceder a ordem “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. 2. É necessária a compatibilização da atuação constitucional do Conselho Nacional de Justiça, no controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, com a garantia constitucional de autogoverno do Poder Judiciário, prevista no artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal como imprescindível alicerce de independência dos tribunais 3. A previsão e eleição dos dirigentes dos Tribunais é função governativa, na medida em que tais dirigentes comandam um dos segmentos do Poder Público, devendo ser realizada pelos membros do Tribunal, sem ingerência externa 4. A autonomia e a independência ampla de autogoverno devem ser prestigiadas e encontram resguardo nos Estados democráticos de Direito, pois os tribunais têm, sob o ponto de vista estrutural-constitucional, uma posição jurídica idêntica à dos outros órgãos constitucionais de soberania. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 37.887 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 26/8/2022)



    “Direito Constitucional. Agravo Interno em Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Eleições para Órgão Especial de Tribunal de Justiça e convocação de suplentes. 



    1. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



    2. Em respeito à autonomia dos Tribunais (CRFB/1988, arts. 96 e 99), a atribuição revisional do Conselho Nacional de Justiça deve ser interpretada e exercida com autocontenção, dirigindo-se a atos cuja invalidade seja manifesta. 



    3. Não é o caso das normas que o CNJ reputou ilegais, que autorizam a convocação de suplentes para o Órgão Especial em casos de vacância definitiva, de modo a viabilizar a coincidência de mandatos. 



    4. Hipótese de exorbitância das atribuições do CNJ. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 32.824 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 8/6/2022)



    Trata-se do respeito às capacidades institucionais e às funções constitucionais dos Tribunais de Justiça, não se devendo desvirtuar sua atuação administrativa, ao arrepio de expressa previsão constitucional, a qual lhe confere autonomia para dispor sobre sua competência e o funcionamento dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.



    O mesmo raciocínio se extrai do conteúdo da decisão liminar, visto que, consoante esclareceu o Min. Ricardo Lewandowski, “o ato normativo do CNJ ora impugnado esbarra em obstáculos de ordem constitucional, principalmente no tocante ao pacto federativo e à autonomia do Tribunal local para efetuar a sua organização judiciária interna”. Com efeito, ao conceder o pleito liminar, bem observou o Ministro que:



    “Ademais, se o próprio CNJ admite que ‘a formulação das regras e dos critérios que serão utilizados pelo Tribunal para as designações dos Juízes Auxiliares da Capital, desde que objetivos e impessoais, são de sua competência, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea a da Constituição’ (pág. 34 do documento eletrônico 5), não poderia determinar ao Tribunal de São Paulo que editasse ato normativo secundário que a Lei Complementar de 2005 não exigiu.”



    Com efeito, o ato apontado como coator, além de violar o texto constitucional, também vai de encontro às determinações da Resolução nº 71/2009 do próprio CNJ, que trata do plantão judiciário. O seu art. 2° diz que o plantão será realizado "conforme a organização judiciária local". Na sequência, verifique-se o teor dos arts. 5º, 6°-A, 8° e 9° da referida norma:



    “Art. 5º O atendimento do serviço de plantão em primeiro e segundo grau será prestado mediante escala de desembargadores e juízes, a ser elaborada com antecedência e divulgada publicamente pelos Tribunais. 



    Parágrafo único. Os tribunais e juízos poderão estabelecer escalas e períodos de plantão especial para períodos em que existam peculiaridades locais ou regionais ou para período de festas tradicionais, feriados, recesso ou prolongada ausência de expediente normal.



    (...)



    Art. 6º-A. No primeiro grau, será juiz plantonista aquele designado ou indicado para período mínimo de três dias de plantão, por escala pública definida previamente no primeiro dia do mês.



    (...)



    Art. 8º Os Tribunais, por meio de seu órgão competente, quando for o caso, ou a corregedoria-geral e os juízos de primeiro grau competentes, poderão editar ato normativo complementar disciplinando as peculiaridades locais ou regionais, observados os direitos e garantias fundamentais, as regras de processo e os termos desta Resolução.



    (...)



    Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo Tribunal respectivo, para o plantão de segundo grau, e pelo corregedor-geral, quando se tratar de plantão em primeiro grau. ”



    Da leitura das normas acima transcritas, verifico que no art. 5° não há estabelecimento de critérios para que os Tribunais organizem a escala de plantão. Já o art. 6°-A, ao tratar do plantão de primeiro grau, como no caso dos autos, diz que o juiz plantonista será designado ou indicado pelo tribunal, também sem estabelecer critérios. O art. 8°, por sua vez, afirma que os tribunais poderão - facultativamente, portanto - editar ato normativo complementar para atender a peculiaridades locais. Por fim, no art. 9° consta a regra geral de que os casos omissos serão resolvidos pelos Tribunais, norma plenamente aplicável à controvérsia sub examine, porquanto a resolução não fixou critérios objetivos para a formulação da escala de plantão. Destarte, o arcabouço normativo do próprio CNJ remete à preservação da autonomia dos Tribunais para decidir sobre a matéria, nos termos do art. 96, I, a, da CRFB.



    Dessa forma, a definição da escala de plantões judiciais está inserida dentro da discricionariedade da Presidência do TJSP, o que é corroborado pelo disposto no art. 8º da Lei Complementar Estadual 980/2005, que estabelece ser ato de competência da Presidência daquela Corte “a designação dos Juízes Auxiliares da Capital para oficiarem perante uma ou outra unidade jurisdicional”. Registre-se que a norma em questão surge no âmbito da autonomia dos Estados-membros da Federação para organizarem as suas Justiças, prevista pelo art. 125 da CRFB.



    Merece destaque, ainda, a escassez de juízes auxiliares em São Paulo (conforme dados do doc. 7), militando a favor de uma maior discricionariedade da Administração do Tribunal para essas designações. Isto porque a imposição de outros critérios para além da observância do binômio necessidade/disponibilidade poderia comprometer a gestão de pessoas do Tribunal, engessando a distribuição da força de trabalho perante a necessidade do serviço, alocação esta que deve ser dinâmica, sob pena de prejuízo à eficiência da atividade jurisdicional. 



    Quanto ao suposto prejuízo ao Juiz Roberto Luiz Corcioli Filho, registro que decidir de modo diverso da Presidência do TJSP feriria a sua mencionada margem de discricionariedade para as designações. Ademais, a aferição de eventual ilegalidade ou abuso por parte do TJSP demandaria ampla dilação fático-probatória, sobretudo porque inexistem provas suficientes nos autos. Assim, seria necessária dilação probatória para dissentir do modo como estão sendo realizadas as designações para os plantões criminais ou infracionais, pretensão incabível na via eleita. No ponto, destaco o seguinte trecho da decisão liminar proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, verbis:



    “De fato, por ora, afigura-se delicada a restrição da discricionariedade dos atos de designação de juízes volantes na cidade de São Paulo, sobretudo diante da necessidade de se garantir a normalidade e a continuidade da prestação jurisdicional, que se colocam em evidente patamar de superioridade em relação às pretensões do magistrado reclamante, o qual, voluntariamente, inscreveu-se para prestar jurisdição na condição de verdadeiro substituto dos juízes titulares da capital.”



    As provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados pelos intervenientes são insuficientes para demonstrar, de plano, suposta ilegalidade ou abuso, porquanto seria necessário examinar toda a situação jurídica e atuação profissional do Juiz Roberto Luiz Corcioli Filho. Consectariamente, não comprovada ilegalidade ou abuso de poder praticados pelo TJSP, vincular sua Presidência quanto a atos de gestão administrativa por meio do presente mandamus seria de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Em suma, não cumpre aferir nesta via estreita se a Presidência do TJSP está ou não se valendo de sua competência discricionária para fins de afastamento de determinado magistrado de forma casuística e pessoal.



    Conclui-se, por fim, que não cabe ao CNJ impor a normatização das designações de juízes auxiliares ao TJSP, sob pena de desrespeito ao pacto federativo, uma vez que se está diante de matéria afeta à competência estadual, mais especificamente à própria organização judiciária local, nos termos do art. 125, caput e § 1º, da Constituição Federal. Daí decorre a violação do direito líquido e certo do impetrante.



    Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de cassar a decisão plenária proferida pelo CNJ nos autos do Pedido de Providências nº 0001527-26.2014.2.00.0000.



    Fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente